Tribunal: STF
Processo: AI 452939
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo de instrumento. 2.
   Embargos acolhidos para reconsiderar julgamento da Turma. 3. Novo
   julgamento dos primeiros embargos de declaração. 4.
   Inconstitucionalidade da majoração da alíquota do ICMS para 18%.
   Alegação somente na fase recursal. Não apreciação pelo Tribunal a
   quo. Inovação do pedido na apelação. Impossibilidade de
   apreciação por esta Corte. 5. Certidão da Dívida Ativa - CDA.
   Exigibilidade. Controvérsia infraconstitucional. Competência do
   juízo da execução. 6. Embargos de declaração da União, acolhidos,
   para reconsiderar o acórdão de fl. 146 e acolher os embargos de
   declaração da Máquinas Ferdinand Vaders S/A apenas para
   esclarecer os pontos omissos da decisão.